Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.